Tribunal: STF
Processo: HC 261497
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.012.552/SP (e-doc. 5, p. 43-45).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime do art. 129, §§ 1º e 10º, do Código Penal (lesão corporal).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa, resultando no trânsito em julgado da condenação. Subsequentemente, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão proferido nesse julgamento, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. O agravo interposto após essa decisão culminou no ato ora impugnado.



    4.Neste habeas corpus, alega-se que a valoração das provas foi desproporcional, desconsiderando elementos relevantes apresentados pela defesa. Aduz-se a violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, visto que o paciente foi condenado por um fato diverso da imputação inicial. Sustenta-se a inexistência do animus laedendi (dolo de lesionar), pois o réu teria agido em legítima defesa, ainda que putativa ou com excesso culposo, após ter sido agredido pela vítima. Argumenta-se, ainda, que a pena aplicada não observou corretamente as fases da dosimetria (arts. 59 e 68 do CP), tendo sido fixada de forma mais gravosa do que o necessário, e que o regime inicial fechado é inadequado.



    5. Busca-se o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, tipificado no § 6º do art. 129 do Código Penal. Subsidiariamente, requer-se a reforma da dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se, conforme destacado pelo STJ, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, as questões apresentadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas declarou a inadmissibilidade da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator